Tribunal: STF
Processo: ARE 1287306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Município de Itaberá - Servidora municipal Recepcionista em Posto de Saúde - Contato com pacientes – Exposição a agentes biológicos, via aéreo - Insalubridade atestada por laudo pericial oficial Previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade - Ausência de laudo administrativo, que não é óbice à configuração da insalubridade, ante o laudo judicial - Lógica das provas dos autos, aliada à circunstância do exercício da mesma função da servidora, que reforçam as conclusões do laudo oficial Base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, que deve ser a menor referência salarial do município, conforme disposição legal local - Sentença de parcial procedência mantida, com reparo na forma de cálculo dos acréscimos, para que se observe a orientação do E. STF no Tema 810, e o Tema 905 do C. STJ. RECURSO VOLUNTÁRIO DA RÉ E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS, com determinação."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7, XXII; 30, I; 37, XIV, e 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A autora, funcionária pública municipal da ré, no cargo de recepcionista em Posto de Saúde, alega que trabalha em condições insalubres, por dever de ofício, e que desde sua admissão recebeu adicional de insalubridade no percentual de 20%, no entanto, em março de 2017 (fls. 10/14) a Administração interrompeu indevidamente o benefício, permanecendo a autora exposta aos mesmos agentes de riscos.
    O adicional de insalubridade tem previsão na Lei Municipal nº 2622/2013:
    (...)
    Pois bem, a autora recebeu, desde seu ingresso no serviço público municipal, o adicional de insalubridade em foco, até fevereiro de 2017 (fls. 11), todavia, teve o pagamento desse adicional suspenso em março de 2017 (fls. 12), por ato unilateral da Administração, e, note-se, sem comunicação prévia e sem o devido processo administrativo correlato. O laudo pericial concluiu que a Requerente “faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo. Fundamentado pelo Anexo 14, da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego” (fls. 122/137).
    Observa-se, pelo referido laudo, que ao fazer o cadastro dos pacientes, levar o cadastro para a enfermaria e marcar consulta para retorno, a autora fica exposta a agentes biológicos, via aéreo (vírus e bactérias) de modo habitual (fls. 136).
    Com efeito, a Lei Municipal nº 2622/2013 previu o pagamento do adicional de insalubridade, embora condicionado à perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados perante este Ministério ou órgão por ele indicado (art. 2º).
    E, no curso da demanda, a autora comprovou que o pagamento do adicional de insalubridade foi interrompido em seus vencimentos por ato próprio da Administração (fls. 10/14), sem notícia de que ela tenha mudado de ramo de atividade no tempo em que o pagamento foi cessado.
    Ora, fere a lógica da prova dos autos, a recusa da Administração em reconhecer que a autora não tinha direito à percepção do adicional de insalubridade, ao tempo em que ela o suspendeu, unilateralmente, lembrando, mais uma vez, que a autora sempre executou as mesmas funções.
    Assim, caracterizado e comprovado o exercício de trabalho em condições insalubres, em quadro de previsão legal nos normativos municipais, é direito da autora o pagamento do adicional de insalubridade, com especial nota de que a ré, para o tempo em que a autora teve seu pagamento do adicional de insalubridade suspenso, não comprovou que houve modificação na situação de exercício de atividade insalubre.
    A ausência do laudo administrativo não é óbice ao pagamento, na medida em que existia o laudo judicial, que é acolhido.
    Outro ponto que merece nota é da base de cálculo do adicional de insalubridade, que deve ser sobre a menor referência salarial do Município, conforme disposto no art. 5º, § 1º, da Lei Municipal nº 2.622/2013, tal como foi bem resolvido na r. sentença, que não comporta reforma alguma."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.743/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE nº 1.045.695/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/19). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente